Tribunal: TJDFT
Processo: 0723442-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo de carência exigido para a cobertura de procedimentos de urgência não pode ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 12, V, c, da Lei n. 9.656/1998 e do Enunciado n. 597 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. A recusa de atendimento da empresa de plano de saúde, em razão de situação de urgência/emergência, enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pelo segurado.
3. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida, além de representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.